Tribunal: TJSP
Processo: 1501183-30.2024.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria provadas. Apreensão de porção única com considerável quantidade de cocaína e vultosa quantia em espécie. Existência de informações dando conta do envolvimento do réu com o tráfico ilícito. Condenação mantida. Inviável o pleito desclassificatório ante as circunstâncias concretas do delito. Penas e regime inicial não comportam reparos, em se

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria provadas. Apreensão de porção única com considerável quantidade de cocaína e vultosa quantia em espécie. Existência de informações dando conta do envolvimento do réu com o tráfico ilícito. Condenação mantida. Inviável o pleito desclassificatório ante as circunstâncias concretas do delito. Penas e regime inicial não comportam reparos, em se tratando de recurso exclusivo da defesa. Recurso improvido.